Tribunal: TJMT
Processo: 1005287-12.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005287-12.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita, Procuração, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 041.101.431-52 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GIL GOLDSTEIN registrado(a) civilmente como GIL GOLDSTEIN - CPF: 011.095.637-01 (EMBARGADO), ELISETE TEREZINHA BERGAMIN GOLDSTEIN - CPF: 415.324.901-78 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE HERMES LOURENCO BERGAMIM registrado(a) civilmente como HERMES LOURENCO BERGAMIM - CPF: 340.434.891-53 (EMBARGANTE), LISANE BOENIG BOGER - CPF: 445.383.831-04 (EMBARGANTE), RONALDO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 361.871.196-49 (EMBARGANTE), ANA LUISA JARDIM SAMORA RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 152.498.228-86 (EMBARGANTE), ANTONIO RENATO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 510.634.507-30 (EMBARGANTE), ANDREA CHUEIRI ARANTES RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 071.701.118-61 (EMBARGANTE), FERNANDO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 448.802.006-20 (EMBARGANTE), CAROLINA ERIKA AUGUSTIN RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 261.777.008-70 (EMBARGANTE), PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - CPF: 014.818.761-71 (ADVOGADO), JACKSON WILLIAM DE ARRUDA - CPF: 823.894.111-34 (ADVOGADO), MARCELO GUARITA BORGES BENTO - CPF: 002.749.286-98 (ADVOGADO), JESSICA GARCIA BATISTA - CPF: 214.370.188-82 (ADVOGADO), EBER DE MEIRA FERREIRA - CPF: 325.552.168-80 (ADVOGADO), ELISETE TEREZINHA BERGAMIN GOLDSTEIN - CPF: 415.324.901-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LISANE BOENIG BOGER - CPF: 445.383.831-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE HERMES LOURENCO BERGAMIM registrado(a) civilmente como HERMES LOURENCO BERGAMIM - CPF: 340.434.891-53 (EMBARGADO), PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - CPF: 014.818.761-71 (ADVOGADO), JACKSON WILLIAM DE ARRUDA - CPF: 823.894.111-34 (ADVOGADO), RONALDO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 361.871.196-49 (EMBARGADO), MARCELO GUARITA BORGES BENTO - CPF: 002.749.286-98 (ADVOGADO), JESSICA GARCIA BATISTA - CPF: 214.370.188-82 (ADVOGADO), EBER DE MEIRA FERREIRA - CPF: 325.552.168-80 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURAS PÚBLICAS C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - VALOR DA CAUSA CORRIGIDO EX OFFICIO – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES APÓS A APURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – INTERESSE EM REDISCURTIR A MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO - AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

Consoante estabelece o artigo 1.022 do diploma processual civil, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material, sendo incabível, nesta via recursal, a rediscussão da matéria já enfrentada nos autos.

O acórdão não carrega vício de omissão, contradição, tampouco obscuridade pois exposto, de maneira clara e com fundamentos conciliáveis entre si, sem olvidar o valor da causa alterado ex officio pelo Juiz se baseou em valor de proveito econômico inestimável, as custas complementares devem ser recolhidas após apuração do eventual proveito econômico a ser obtido pelo Embargado.

De acordo com o artigo 1.025 do CPC, a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1005287-12.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

São
dois
Embargos de Declaração opostos com o intuito de sanar vícios no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento que foi interposto pelo Espólio de Gil Goldstein.

O
ESPÓLIO DE HERMES LOURENÇO BERGAMIM e LISANE BOENIG BOGER BERGAMIM
(ID. 97298496)

alegam que o acórdão é omisso quanto às razões fáticas e de direito apontada nas suas contrarrazões concernentes aos objetos da ação principal e reconvenção, bem como a preclusão da matéria relacionada à fixação do valor da causa.

Aduzem que o recolhimento das custas para o momento posterior também retrata a omissão do aresto, pois ultrapassam os limites estabelecidos no artigo 82 do Código de Processo Civil e artigo 4.o da Lei 11.077/2020.

Sustentam a contradição do acórdão pois,
“ao justificar a incapacidade financeira e iliquidez patrimonial dos Agravados/embargados, Vossas Excelências reconheceram que as custas processuais permanecem fixadas no valor de R$ 107.895,00, incidentes sobre o valor da causa de R$ 15.435.000,00 fixado pelo magistrado de primeira instância em decisões”.

Asseguram a existência de obscuridade vez que não foi delimitada qual a proporção de eventual sucumbência dos

Embargantes/Réus caso a demanda de origem seja julgada improcedente, enquanto que para os Autores/Embargados foi permitido o recolhimento das custas sobre o proveito econômico.

Prequestionam a matéria e, ao final, pugna pelo acolhimento dos Aclaratórios.

Os Embargados
Ronaldo Venceslau Rodrigues da Cunha e Outros
deixaram transcorrer
in albis
o prazo para contraminuta (ID. 10492070).

Já
RONALDO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA, ANA LUISA JARDIM SAMORA RODRIGUES DA CUNHA, FERNANDO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA, CAROLINA ERIKA AUGUSTIN RODRIGUES DA CUNHA, ANDRÉA CHUEIRI ARANTES RODRIGUES DA CUNHA e ANTÔNIO RENATO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA
(ID. 97393967) alegam que a omissão do aresto consiste na inobservância à preclusão da decisão que modificou,
ex officio,
o valor da causa e na inexistência de qualquer recurso de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Gil
Goldstein
à época para debater a matéria.

Aduzem que a manutenção do acórdão permitirá ao Embargado prosseguir litigando sob o manto da justiça gratuita até o julgamento de mérito da ação, em todas as instâncias judiciais, violando a regra dos arts. 82 e 100, parágrafo único, do CPC e Lei 11.077/2020. Portanto, contraditório este capítulo do
decisum.

Com esses argumentos, requerem o provimento dos Aclaratórios.

O Embargado
Espólio de Gil Goldstein
apresentou contraminuta a ambos os Aclaratórios no ID. 98713020.

Eis o relato essencial.

Cuiabá,
16
de dezembro de 2.021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022